Tribunal: TJDFT
Processo: 0706493-70.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0706493-70.2020.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FLAVIO ROBERTO DE SOUSA EMBARGADO: CARVALHO E LIMA COZINHAS E MODULADOS LTDA - ME, GLAUCIA FORMIGA MENEZES DECISÃO Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. A parte embargante pretende o revolvimento da matéria já apreciada na decisão monocrática proferida. Mas conforme leciona doutrina e jurisprudência, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, haja vista os pontos foram expressamente analisados no caso em comento. Aduz a embargante que não é razoável a condenação em honorários advocatícios em caso de recurso não conhecido. A parte recorrente, ao ser intimada, para regularizar de seu pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, optou por quedar-se inerte, tornando preclusa a decisão. O não conhecimento do recurso não desonera a parte recorrente ao pagamento dos ônus sucumbenciais, haja vista a mens legis do disposto no art. 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais é inequívoco ao impor tal encargo para quem maneja o grau recursal, mas não logra êxito, incluindo o caso de não conhecimento do recurso. Precedentes: (Acórdão n.1160072, 07336002420188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 01/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão n.1159727, 07052384820188070004, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão n.1159596, 07412563220188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão n.1159894, 07047557920188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 26/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 55 da Lei no. 9.099/95, porque a exegese perseguida afronta o texto legal. Ante o exposto conheço dos presentes embargos e os rejeito. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos para análise do mérito recursal de GLAUCIA FORMIGA MENEZES. Brasília/DF, 20 de abril de 2021. GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ Relatora